Tribunal: TJPA
Processo: 0800722-44.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10469 - Vaga de garagem
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800722-44.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: MATHEUS BARRETO MEIRELES VIANNA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE CONCEDEU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DISPONIBILIZAR 02 VAGAS DE GARAGEM. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. Neste caso, as agravantes demonstraram o instrumento particular de promessa de compra e venda e a Convenção de Condomínio, bem como fica evidenciado o prejuízo das empresas pela disponibilização da vaga extra antes do resultado final do processo, devendo ser aguardada a instrução do feito. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800722-44.2017.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM
: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE
: FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E GAFISA SPE 71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO
: MATHEUS BARRETO MEIRELES VINNA

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FIT 25 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
GAFISA SPE 71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida nos autos de
Ação Indenizatória c/c Tutela de Urgência
(Proc. n.º 0503662-59.2016.8.14.0301), proposta por MATHEUS BARRETO MEIRELES VINNA, que conferiu tutela de urgência para que os agravantes disponibilizassem, no prazo de 48 horas, outra vaga de garagem ao autor, sob pena de multa diária na ordem de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões (ID n.º 3447986), pugnam pela reforma da decisão de piso que concedeu a tutela de urgência, alegando que o agravado teria o direito contratual de uso duas vagas de garagem indistintas e indeterminadas e não direito a ter duas vagas de garagem.

Em outras palavras, afirmam que o edifício disponibilizou uma estrutura que permite ao agravante o uso de duas vagas de garagem, porém cabe a Convenção do Condomínio determinar como serão distribuídas as vagas, bem como serão o uso delas. Desta forma, não pode ser imputada nenhuma irregularidade aos agravantes, que cumpriram com suas obrigações contratuais.

Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso.

Juntaram documentos (fls. 21/687 – pdf.)

Em decisão de ID n. 193045, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Em petição de ID n. 200411, os agravantes noticiam fato novo.

Em contrarrazões (ID n. 255637), o agravado pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo a apreciar o pedido de reforma da decisão de tutela provisória de urgência.

Nesse sentido, as recorrentes pugnam pela reforma da decisão
a quo
que deferiu a tutela provisória de urgência que teve como objeto a determinação para a agravante disponibilizar, no prazo de 48h, outra vaga de garagem ao agravado, sob pena de multa diária na ordem de R$ 100,00, até o limite de R$ 50.000,00.

A questão discutida na demanda principal se trata de ação de indenização por perdas e danos em razão do descumprimento contratual na entrega de apenas uma vaga de garagem ao invés de duas, conforme avençado no contrato de compra e venda.

Vislumbro que as agravantes, em sua peça recursal, demonstraram o preenchimento dos requisitos ensejadores da tutela jurisdicional para a revogação da tutela de urgência deferida na origem, eis que não estão presentes concomitantemente os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Sobre a probabilidade do direito, o CPC exige elementos de convicção que evidenciem mais do que a mera verossimilhança das alegações, embora não digam com a existência ou a realidade do direito postulado, significando que neste momento processual ainda não se aprecia a certeza do direito, bastando apenas ao magistrado se convencer de que as alegações trazidas sejam prováveis.

Assim, sopesando as consequências que advirão da decisão recorrida, entendo que, ao revés, estão presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelas agravantes, pois constam nos autos
o instrumento particular de promessa de compra e venda (ID 183255 – pág. 3-34), a Convenção de Condomínio, capitulo X – Das vagas de garagem, itens 10.2 e 10.5 (ID 183274 – pág. 44-45)
demonstrando que a unidade 142, bloco 2, adquirida pelo agravado teria apenas direito ao uso de duas vagas indeterminadas na garagem coletiva do Condomínio, sendo tais vagas distribuídas mediante sorte a ser realizado em Assembleia Geral pelo condomínio.

Assim, não merece prosperar a tese contrarrecursal de que o direito à propriedade das 02 vagas de garagem se comprovaria apenas com a escritura pública levada a registro no cartório de imóveis (ID n. 183279 – pág. 9), devendo ser analisado em cotejo com o conjunto probatório, inclusive o instrumento particular de promessa de compra e venda, de molde a demonstrar a propriedade da unidade imobiliária (vaga de garagem).

Outro ponto consiste no perigo de dano (
periculum in mora
), que condiciona a concessão da tutela de urgência se houver este perigo, ainda que de maneira abstrata. Neste caso, é patente o prejuízo econômico a ser suportado pelas agravantes, visto que, em obediência da decisão do magistrado, cederam ao autor o direito de utilizar, provisoriamente, uma vaga de garagem da unidade nº 212, torre 1 de sua propriedade, o que lhe impossibilita de comercializar tal unidade.

Outrossim, outros tribunais entendem que na ausência de requisitos exigidos no art. 300 do CPC/15 (CPC/73, art. 273), deve ser indeferida a tutela antecipada que busca a disponibilização de vaga de garagem em condomínio residencial, como no caso em tela.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. - Para a concessão da tutela antecipada, mostra-se necessário que todos os requisitos exigidos pelo artigo 273 do Código de Processo Civil estejam presentes, devendo ser apresentada prova inequívoca hábil a convencer a verossimilhança das alegações da parte, além do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação - Ausente qualquer dos requisitos legais, deve ser indeferida a tutela antecipada que busca a disponibilização de vaga de garagem em condomínio residencial.

(TJ-MG - AI: 10313140246908001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 25/03/2015, Data de Publicação: 13/04/2015)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VAGAS DE GARAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sendo a questão da ausência de individualização das vagas de garagem o próprio cerne de discussão da ação, vai mantida a decisão que indeferiu a liminar, devendo ser aguardada a instrução do feito. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 70072631542, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 29-03-2017)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ___________ de

2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

Belém, 05/04/2021